Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0707716-70.2020.8.07.0000 Agravante(s) TIAGO FERNANDO ALVES MOTA Agravado(s) WESLEY GOMES BEZERRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão da tutela de urgência recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora